Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO TERCEIRO CHAMADO AO PROCESSO. CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Curadoria Especial que atuou na defesa de sócio citado por edital e indevidamente chamado a integrar o polo passivo do incidente. O agravante sustenta a impossibilidade de fixação de honorários em incidente processual decidido por interlocutória, a inaplicabilidade do precedente do STJ que admite a verba sucumbencial e, subsidiariamente, requer a fixação por equidade diante da baixa complexidade da defesa apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é rejeitado; e (ii) estabelecer se, na hipótese, seria aplicável a fixação da verba honorária por equidade em razão da alegada baixa complexidade da atuação da Curadoria Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza contenciosa e estrutura de demanda incidental, com partes, causa de pedir, pedido e contraditório, de modo que sua improcedência configura decisão parcial de mérito apta a gerar sucumbência.
4. A condenação decorre da aplicação conjunta dos princípios da sucumbência e da causalidade, pois a instauração do incidente obrigou o terceiro a apresentar defesa para evitar a ampliação indevida dos limites subjetivos da lide.
5. A circunstância de a defesa ter sido apresentada por Curadoria Especial e mediante negativa geral não afasta a sucumbência, pois o direito à verba honorária decorre do resultado objetivo do incidente e da necessidade de atuação processual para resguardar os interesses do citado.
6. A fixação dos honorários conforme os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC mostra-se adequada, sendo inaplicável o critério equitativo do §8o do mesmo dispositivo na ausência de circunstância excepcional ou desproporcionalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura sucumbência da parte requerente e autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do terceiro indevidamente chamado a integrar o processo. 2. A atuação da Curadoria Especial mediante contestação por negativa geral não afasta a condenação em honorários, pois a sucumbência decorre do resultado do incidente e da ampliação indevida da lide. 3. A fixação de honorários segundo os critérios do art. 85, §2o, do CPC deve prevalecer, sendo a apreciação equitativa medida excepcional restrita às hipóteses previstas no art. 85, §8o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 50; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 133 a 137, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, REsp no 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.02.2025; STJ, Corte Especial, EREsp no 2.042.753/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2088820, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 05.02.2026; TJDFT, Acórdão no 2081967, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22.01.2026.